Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa a mais ampla e completa obrigação alimentar prevista no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, e 1.694 do Código Civil.
II. Em se tratando de filho de dez anos de idade, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte.
III. A manutenção dos filhos menores constitui, por força de lei, o principal compromisso moral e jurídico dos pais, de modo que os alimentos devem refletir, na maior proporção possível, o padrão de vida condizente com sua condição financeira.
IV. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
V. Atendida a proporcionalidade estipulada nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção do filho menor.
VI. Apelação desprovida.